Tribunal: TJPA
Processo: 0004009-61.2016.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004009-61.2016.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, MAGUINOIA MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os
requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu.

2. A
Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal.

4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho à 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
0004009-61.2016.8.14.0007 – PJE) da
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MAGUINOIA MENDES DA SILVA contra ato omissivo do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Consta da petição inicial, que a impetrante é professora concursada do Município de Baião (Professor I, Nível 2) e, visando aperfeiçoar sua formação, cursou Pós Graduação na instituição Centro Universitário Leonardo da Vinci no período de 07.06.2014 à 09.05.2015. Afirmou que no dia 25.08.2015 requereu junto à autoridade impetrada a sua progressão para o Nível 3, em razão do término da sua especialização (Requerimento n.º 666), contudo, o Secretário teria permanecido inerte quanto ao seu pedido de gratificação, motivo pelo qual, seis meses depois (27.04.2016), ingressou com novo pedido (requerimento n.º 324), permanecendo inalterada a inércia da autoridade impetrada.

Suscitou Direito Líquido e Certo a Progressão para o cargo de Professor I, Nível 3, com o consequente recebimento do adicional de especialização previsto na Lei Municipal n.º 1379/2006. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e, após, a concessão da segurança.

Em seguida, a autoridade impetrada e o Ente Municipal prestaram informações afirmando que o pagamento ainda não foi realizado, pois, demandaria um estudo minucioso em razão do grande impacto econômico ocasionado pelo número elevado de solicitações.

Após, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto,
concedo a segurança à impetrante, Sra. MAGUINOIA MENDES DA SILVA, já qualificada nos autos, e determino que o Município de Baião lhe conceda a progressão para o cargo de professor I nível 3, na forma da lei municipal já referida, a partir de 25 de agosto de 2015, data do requerimento administrativo inicial, conforme documento de fl. 13 dos autos
.
Sem custas, em face do deferimento de justiça gratuita que ora concedo à impetrante, e sem honorários advocatícios
, observando-se o contido no artigo 25, da lei 12.016/09. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme o previsto no artigo 14, §1º, da lei12.016/09. Caso não haja recursos voluntários das partes, os autos devem ser remetidos imediatamente ao egrégio TJE/PA, certificando- se a inexistência daqueles, se for o caso. Em caso de existência de recursos voluntários, proceder-se da forma recomendada pelo NCPC, inclusive. Intimem-se as partes e advogados respectivos, imediatamente. Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intime-se desta sentença, pessoalmente, o MP. Baião, 16 de novembro de 2016. (grifo nosso).

As partes não interpuseram recurso e, por essa razão, o
s autos subiram à este Egrégio Tribunal de Justiça para fins de julgamento da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial,
na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela confirmação da sentença em todos os seus termos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, a impetrante possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.

Analisando os autos, constata-se que, no ano de 2008, a impetrante fora nomeada e empossada no Cargo de Professor I (Professora de Ensino Fundamental) – Nível 2, na Escola E.M. de Educação Infantil e Ensino Fundamental Sinagoga, localizada no Município de Baião.

Quanto à progressão de nível, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 1º, 3º, II, III, 6º, I, §1º e 8º, da referida Lei Municipal
nº 1.379/2006
, que assim dispõem:

Art. 1º Esta Lei reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Baião.

Art. 3º A carreira dos profissionais da educação tem como princípios básicos:

(...)

II. A valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;

III. A progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções periódicas;

Art. 6º Os níveis referentes à habilitação do titular de cada Cargo de Carreira são:

I- para o cargo de professor I
:

Nível 1 – formação em nível médio, na modalidade normal;

Nível 2 – formação em nível superior, em caso de licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas específicas do currículo com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

Nível 3 – formação em nível de pós – graduação, em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 horas;

(...)

§1º A mudança de nível dentro do mesmo cargo deverá ser requerida pelo interessado, mediante apresentação do comprovante da nova habilitação, constituída por Diploma e Histórico Escolar
;

Art. 8º Progressão é a mudança de um nível para outro, do mesmo cargo, dentro da carreira.

Parágrafo único. A progressão do profissional da educação ocorrerá nos termos previstos no §1º do Art. 6º
.

Depreende-se do exposto que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação.

A impetrante juntou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, que comprova que a mesma conclui o Curso de Especialização em maio de 2015, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1379/2006. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, o Autor possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3.
2. Depreende-se da Lei Municipal nº1379/2006 que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O Autor juntou aos autos o Certificado expedido pela Faculdade Entre Rios do Piauí - FAERPI, que comprova que o mesmo concluiu o Curso de Especialização em Psicopedagogia Educacional de 2013, com um total de 460 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).
4. Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança. 5. Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

(TJPA, 2019.01700832-05, 203.386, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-06). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO VERTICAL AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 289/2006.
INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 377/2010. OBEDIÊNCIA DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. VEDAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EFEITOS EM PERÍODO ANTERIOR A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULA 271/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Compulsando os autos, verifico que a Autora concluiu o curso de especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico: Supervisão e Orientação Escolar em 20/06/2009, tendo o requerimento de progressão vertical sido realizada por ela em 13/08/2010.
Isso posto, a época destes fatos, é cediço que vigorava no município de Medicilândia a Lei municipal nº 242/2003, com redação alterada pela Lei nº 289/2006. Sendo assim, não prospera o argumento da autoridade coatora de que a Impetrante não teria direito a almejada progressão em razão de incompatibilidade com a Lei municipal nº 377/2010, pois esta norma somente entrou em vigor, segundo seu art. 39, na data de sua publicação, dia este que embora não se tenha notícias de quando ocorreu, certamente é posterior a 13/12/2010. (...)
Deste modo, resta inequívoco o preenchimento dos requisitos pela Autora para a progressão vertical almejada
, sendo de grande valia trazer aos autos a seguinte conclusão a que chegou o juízo a quo às fls. 300: “Iniludível, então, que o direito da Impetrante à progressão vertical - que era automática, conforme art. 9º da Lei nº 242/2003, com redação dada pela Lei nº 289/2006 - já estava adquirido pela legislação revogada, não podendo ser atingido, por expresso mandamento constitucional - art. 5º, incido XXXVI -, pela Lei nº 377, de 13 de dezembro de 2010, que restringiu o direito à progressão vertical pela pós-graduação, à especialização na área de
docência.
Em consequência, é de lógica concludente inderrocável o reconhecimento, já ao tempo da Lei anterior, tantas vezes mencionada,
do direito líquido, certo e adquirido da impetrante à progressão funcional para professora de Nível III.

(TJPA, 2016.01622826-12, 158.722, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-28, Publicado em 2016-04-29). (grifo nosso).

Impende registrar que, o termo inicial para a mudança de nível será data do requerimento efetuado pelo interessado, conforme disposto no §1º do artigo 6º, o que fora devidamente observado pelo Magistrado de origem ao reconhecer a progressão a partir do dia 25.08.2015 (requerimento administrativo junto à Prefeitura Municipal de Baião), contudo, necessário enfatizar que não fora reconhecido nenhum direito a
ressarcimento de valores retroativos a impetração mandamental, vez que não fora solicitado pela impetrante, tampouco, seria permitido ante a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).

Ante o exposto, conheço da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em sua integralidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020